Tribunal: TJBA
Processo: 8000569-22.2025.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000569-22.2025.8.05.0211 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SANTALUZ Advogado(s): APELADO: CLERISTON ALMEIDA DOS SANTOS Advogado(s): PAULO ALBERTO CARNEIRO DA COSTA EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INVALIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, REJEITADAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO QUE COLIDE NA TRASEIRA DE MOTOCICLETA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL. COMPROVAÇÃO. SALVADOS. TRANSFERÊNCIA. CABIMENTO. LUCROS CESSANTES. TRABALHADOR AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. A ausência de Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) ou croqui não invalida o processo quando outros elementos probatórios são suficientes para a formação do convencimento do juiz. O Boletim de Ocorrência, ainda que unilateral, possui presunção relativa de veracidade não afastada por prova em contrário. Preliminares rejeitadas. Aplicação da Teoria do Risco Administrativo (art. 37, § 6º, da CF). Presunção de culpa do condutor que colide na traseira (art. 29, II, do CTB). Ausência de prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. Dever de indenizar configurado. Indenização fixada com base no valor de mercado do veículo (Tabela FIPE). Critério objetivo e razoável. Em caso de indenização integral por perda total, o proprietário do bem deve transferir os salvados (sucata) e a respectiva documentação ao pagador, sob pena de enriquecimento ilícito. Reforma da sentença neste ponto. Comprovada a incapacidade temporária para o trabalho e a ausência de prova de rendimentos formais, é cabível a fixação da indenização com base no salário mínimo, conforme jurisprudência consolidada. Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra razoável e proporcional à gravidade das lesões e ao período de internação hospitalar (60 dias), atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recuro, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.